Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-78.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – FALECIMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA – CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO EM AUTOS DE ARROLAMENTO – FORMA QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA INTER VIVOS DA TRANSFERÊNCIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO POR ATO ONEROSO, ENTRE VIVOS ("ITBI") – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA, REFORMADA A SENTENÇA,

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – FALECIMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA – CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO EM AUTOS DE ARROLAMENTO – FORMA QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA INTER VIVOS DA TRANSFERÊNCIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO POR ATO ONEROSO, ENTRE VIVOS ("ITBI") – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA, REFORMADA A SENTENÇA, PERMITIR O REGISTRO PRETENDIDO.